Tribunal: STF
Processo: HC 225269
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 715.083/SP - eDOC 8):



    PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. DANO A MATERIAL OU EQUIPAMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DO APENADO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. AFASTAMENTO DA FALTA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Esta Corte de Justiça tem decidido que, para o reconhecimento da falta grave pelo apenado, é dispensável a realização de laudo pericial no objeto/artefato apreendido, a fim de perquirir sua potencialidade lesiva, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de um crime, mas somente uma infração disciplinar, não sendo necessária a perícia descrita no art. 158 do CPP. III - No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram, após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, ao analisar o conjunto fático probatório produzido nos autos, em decisão bem fundamentada, que o agravante cometeu ato apto a caracterizar a falta grave, não havendo que se falar na existência de flagrante ilegalidade no v. acórdão combatido. Precedentes. IV - Rever o entendimento do eg. Tribunal a quo para afastar a falta grave imputada ao paciente, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus . Agravo regimental desprovido.



     



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado pela prática de falta grave em razão de ter alterado aparelho de televisão de sua propriedade. 



    Sustenta-se, em síntese, que: a) padece de nulidade a decisão que homologou a falta grave, ante a ausência de exame de corpo de delito; b) a conduta imputada ao paciente é atípica, uma vez que a adulteração do aparelho eletrônico não está prevista nos arts. 39, I e V, e 50, VI, da LEP; c) não há prova de materialidade e autoria do fato, visto que não houve comprovação de violação do lacre.



    Ante o exposto, requer: a) o reconhecimento da “nulidade do procedimento, ante a ausência do corpo de delito, subsidiariamente a não homologação da falta grave”; b) a absolvição do paciente, seja pela atipicidade da conduta, seja pela ausência de provas.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, em parecer assim ementado (eDOC 13):



    Habeas corpus substitutivo. Execução Penal. Falta disciplinar grave. Absolvição. Rompimento de lacre de segurança de aparelho televisor. Alegada ausência de perícia para configuração da infração disciplinar. Prescindibilidade de exame. Precedentes. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Alegada atipicidade. Inocorrência. Conduta tipificada como desobediência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus



    É o relatório. Decido. 



1. A ilegalidade suscitada não pode ser aferida de pronto.



    No caso, o Juízo da Execução Criminal reconheceu a falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado em 21.11.2018 nestes termos (eDOC.04, p. 20):



    “2. As informações coligidas no procedimento administrativo disciplinar determinam o reconhecimento da falta disciplinar.



    Isso porque incontroverso o fato de que, durante a realização de revista geral no Pavilhão Habitacional V, percebeu-se que a televisão do sindicado apresentava sinais de alteração.



    Ato contínuo, o aparelho televisor foi levado ao Setor de Inclusão, onde foi constatado que a massa plástica utilizada para inibir o acesso aos componentes eletrônicos foi retirada e posteriormente colocada outro tipo de massa com a intenção de “camuflar” a violação, sendo constatado também que havia sido feita ligação artesanal unido a entrada USB aos cabos VGA com o intuito de utilização indevida do aparelho televisor.



    A prova vocal é segura. Não há qualquer razão concreta e séria no sentido de infirmar as palavras dos agentes de segurança penitenciária credenciados pelo Estado.



    Impõe-se, em consequência, a procedência da imputação da prática de falta grave, sua anotação em prontuário e, finalmente, a declaração da perda de eventuais dias remidos anteriormente à ocorrência da falta, conforme o disposto no artigo 127 da Lei de Execução Penal.



    No caso, a aplicação da perda dos dias remidos deve se dar em seu patamar máximo, qual seja, 1/3 (um terço) dos dias, pois mostra-se devidamente compatível com a grave conduta praticada pelo.”(sic)



    Após a interposição de agravo em execução, o TJSP negou provimento ao recurso e manteve a homologação da falta grave com base nos seguintes argumentos:



    “Ao ser ouvido em sindicância administrativa (fls.17), o agravante Danilo negou os fatos que lhe foram imputados, ao afiançar que, embora o televisor instalado na cela que habitava estivesse sob sua responsabilidade, modificação alguma a tal aparelho foi feita por ele. Neste passo, alegou que, ao ser levado para vistoria em data anterior à da ocorrência tratada neste caderno processual, o objeto “retornou para o declarante todo adulterado”. Disse, no mais, que, tendo em vista a proibição acerca de seu porte, o depoente não possuía qualquer tipo de “cabo USB” ou outro acessório que pudesse ser utilizado na televisão.



    Por seu turno, os agentes de segurança penitenciária Edicarlos Rodrigues Alves e Márcio Braun (fls. 18 e 19) afirmaram que, durante vistoria à cela nº 516, perceberam que um aparelho televisor, o qual, de acordo com os registros oficiais, estava sob a responsabilidade do agravante Danilo, apresentava “sinais de alteração”. Frente a isto, levaram-no ao setor de inclusão e, ao examiná-lo, constataram que “os lacres de papel e de aço foram retirados e colocados posteriormente, a massa plástica que é colocada para inibir o acesso aos componentes eletrônicos foi retirada e, posteriormente, outro tipo de massa foi colocada no local para 'camuflar' a violação” (sic), bem como que ´havia sido feita ligação artesanal com fios, unindo a entrada USB aos cabos VGA, com o intuito de utilização indevida do aparelho’.



    Verifica-se do conjunto probatório, portanto, que asseguras e uníssonas declarações dos agentes de segurança penitenciária, em contraponto à negativa do agravante, configuram-se mais do que suficientes ademonstrar ter sido ele o responsável pelos danos ao televisor cujo uso e a posse lhe haviam sido confiados, de acordo com as normas internas do estabelecimento carcerário, inclusive mediante assinatura de termo de autorização específico (fls. 7), circunstância que o tornou responsável por zelar pelo objeto em questão, ainda que este tenha sido objeto de adulteração por qualquer outra pessoa, seja esta reeducando ou membro do corpo funcional, o que lhe demandaria a necessidade de comunicar o ocorrido à administração penitenciária imediatamente, hipótese não verificada no caso.



    Com efeito, tendo os agentes públicos relatado de forma pormenorizada as avarias constatadas na televisão, ainda que não tenham especificado no que consistiria a “utilização indevida do aparelho” (fls. 18 e 19), em se tratando de procedimento administrativo apuratório de conduta faltosa no curso da execução penal, não se exige a delimitação da materialidade do dano por meio de laudo pericial, ao que se deduz a plena demonstração do comportamento previsto como falta grave pelo art. 52 da Lei de Execução Penal c/c art. 163 do Código Penal, quanto mais ao observar-se que os autos contam com as fotografias das avarias ao aparelho televisor(fls. 5/6). Neste diapasão, não há que se falar em atipicidade da conduta ou fragilidade probatória em relação ao ato praticado pelo agravante.



    Admiti-lo tornaria inócua a autoridade dos funcionários e a organização do sistema penitenciário.



    Assim, devidamente caracterizado o cometimento de falta disciplinar de natureza grave, inadmissível a absolvição pretendida pelo agravante, assim como a desclassificação para falta de natureza média ou leve.”



    O STJ, por sua vez, não anteviu ilegalidade flagrante nas decisões das instâncias antecedentes, ressaltando ainda que “para o reconhecimento da falta grave pelo apenado, é dispensável a realização de laudo pericial no objeto/artefato apreendido, a fim de perquirir sua potencialidade lesiva, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de um crime, mas somente uma infração disciplinar, não sendo necessária a perícia descrita no art. 158 do CPP” (eDOC.08, p. 6).



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova oral colhida no procedimento administrativo e nas fotografias do aparelho televisor, que a conduta praticada enquadra-se naquela prevista no art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP. Eventual divergência quanto a essa conclusão só seria possível mediante a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende, de modo uníssono, que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados.”  (HC 116.680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).



    Ademais, quanto à alegação de inobservância do art. 158 do CPP, partilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as prerrogativas do processo penal não são exigidas no procedimento administrativo disciplinar, sendo suficientes os meios de prova apresentados pelas instâncias antecedentes.



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APREENSÃO DE APARELHO (SMARTWATCH) APTO A PERMITIR COMUNICAÇÃO EXTERNA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM CONSONÂNCIA COM A ÓTICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 2. Considerando a jurisprudência do Supremo, que é no sentido de a posse de partes integrantes do telefone celular também ser enquadrada como falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, não procede a alegação de vício decorrente da ausência de laudo pericial. 3. Agravo interno desprovido. (HC 218943 AgR, Relator Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23.11.2022)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



     5. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente